Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-96.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002930-96.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
]

Parte(s):
[STEPHAN DUAILIBI YOUNES - CPF: 662.876.501-68 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (APELANTE), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), STEPHAN DUAILIBI YOUNES - CPF: 662.876.501-68 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA E NÃO PROVIDO DOS RÉUS, UNÂNIME
”.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO LIMINAR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 290 DO CPC – CITAÇÃO NÃO DETERMINADA- RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EMBARGADOS QUE NÃO IMPÕE O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA À AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS.

O não pagamento das custas do preparo de recurso de apelação acarreta a deserção e seu não conhecimento.

O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Se o despacho inicial de citação sequer ocorreu, eventual o comparecimento espontâneo dos embargados só teria o condão de atrair o ônus
da
sucumbência, caso fosse recebida a inicial dos Embargos de Terceiros, o que não se constata na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Stephan Duailibi Younes e Ronaldo de Castro Farias Santos
e
Viviane Vilela de Freitas
Malouf
e Outros,
contra sentença que julgou extintos os Embargos de Terceiros nº
1002930-96.2022.8.11.0041, ajuizados por
Viviane Vilela de Freitas
Malouf
e Outros
, frente o não recolhimento das custas processuais (artigo 485, IV, do CPC), determinada a baixa na distribuição, com base no artigo 290 do CPC e, em sede de Embargos de Declaração, rejeitou o pedido de condenação dos autores embargantes ao pagamento dos ônus
da
sucumbência (id 184375869).

Em seu recurso, Stephan Duailibi Younes e Outros, explicam que a apelada Viviane ajuizou os Embargos de Terceiros e eles compareceram espontaneamente com a apresentação de contestação.

Após, dizem que a apelada foi intimada para comprovar o pagamento das custas iniciais deferido em seis parcelas. Dizem que somente a primeira parcela foi quitada, o que culminou na análise do feito, diante da contestação apresentada, cujo
decisum,
inicialmente,

julgou intempestivos os Embargos (id 78944160).

Em vista disso, noticiam que ajuizaram embargos de declaração a fim de condenar a apelada ao ônus
da
sucumbência, incialmente concedido em 10% sobre o valor da causa (id 90043161) e, após, modificada a primeira sentença para cancelar a distribuição do feito (em razão do não recolhimento das custas), bem assim para revogar a condenação da apelada dos ônus
da
sucumbência.

Reclamam que o Juízo singular não poderia ter proferido segunda sentença e tornar sem efeito a primeira, porquanto já havia transitado em julgado na parte da ausência de recolhimento das custas processuais.

Asseguram que a segunda sentença (do id 116980019) fora proferida em razão de
decisum
que havia determinado a remessa dos autos ao E. TJMT, sem o devido preparo, e não em razão dos embargos de declaração do id 119162886, interpostos pelos ora apelantes. De modo que
essa nova sentença (id. 116980019) não tem o poder de alterar a existente e válida sentença do id. 78944160, sob pena de violação do artigo 494 do CPC.

Postulam que seja provido o recurso a fim de manter apenas a sentença que transitou em julgado (id. 78944160), qual seja, o indeferimento liminar dos embargos de terceiro por decadência, bem como a integratividade desta que são os honorários de 10%.

Se ultrapassado o ponto, requerem a modificação da parte dispositiva da sentença que, no caso, deve ser pela ausência de pressupostos válidos e não pelo cancelamento da distribuição, porque o processo já estava em fase avançada, de modo que deve ser mantida a extinção, no lugar do cancelamento da distribuição, com a manutenção da condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Em seu apelo,
Viviane Vilela de Freitas
Malouf
e Outros
, aduzem
que os Embargos foram distribuídos em 25-5-2021, mas por erro material não foram autuados em apenso, sendo certo que não fora intimada para promover nova distribuição da peça, sem contar que por economia processual, o próprio juízo poderia ter autorizado a redistribuição ou mesmo a intimação dos embargantes para que regularizassem a autuação, notadamente porque vários atos foram praticados no decorrer da demanda executiva nº 1035550-69.2019.811.0041.

Requerem o provimento do apelo para reformar a decisão e determinar o levantamento/cancelamento da penhora realizada sobre os bens objeto da Matrícula 105.425 e três vagas de garagem 105.509, 105.508 e 105.507, de propriedade da embargante, terceira indevidamente atingida na demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)
:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

RONALDO DE CASTRO FARIAS
, OABMT 1
4356-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

No caso em exame, inicialmente a sentença foi desafiada por meio de Embargos de Declaração (id 79276049) pelos apelantes Stephan Duailibi e Outros, por meio da qual postularam a condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, o que foi acolhido no
decisum
do
Id 90043161
, com a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Após, sobreveio o
apelo de Viviane Vilela de Freitas
Malouf
(id 92115387),
o qual não conheço, frente o não pagamento das custas do preparo, conforme certificado no id 184948693
.

Na sequência, observa-se que nos
id ́s

184375680
e
184375681
, os embargados
Stephan Duailibi e Outros,
chamaram o feito à ordem, para requerer a intimação da autora apelante de comprovação do pagamento parcelado das custas iniciais,
sob pena de cancelamento da distribuição
.

Nota-se que em razão do noticiado, foi proferido despacho (id 184375682) determinando que a embargante comprovasse o recolhimento das parcelas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Como não houve manifestação, o juiz de origem determinou remessa do feito a esta Corte, para que fosse analisado o apelo (id 184375686).

Sucede que contra referido despacho, novos Embargos de Declaração aportaram no id 184375687, em que os apelantes defenderam omissão contra ao pedido de extinção sem mérito, frente o não recolhimento das custas iniciais (artigo 485, IV, do CPC).

Finalmente, no id 184375689,
nova sentença
fora proferida para sanar a omissão apontada no RED 184375687.

Assim, frente ao não recolhimento das custas iniciais, determinou-se o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do CPC, com a ressalva, ainda, que apesar do contraditório estabelecido no processo, eis que os embargados, ora apelantes compareceram ao processo e apresentaram contestação, não era devida a sucumbência, aí incluídos os honorários advocatícios outrora fixados em favor dos apelantes Stephan Duailibi e Outros.

Contra referida sentença do id 184375689 que se voltam os embargados apelantes Stephan Duailibi e Outros.

Em essência, defendem a necessidade de modificação da parte
dispositiva da sentença, cuja extinção deve ser pela ausência de pressupostos válidos e não pelo cancelamento da distribuição, porque o processo já estava em fase avançada, de modo a manter a condenação da apelada Embargante Viviane Vilela de Freitas Malou ao ônus
da
sucumbência e honorários advocatícios outrora arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Ocorre que sem razão os apelantes.

No caso específico, como bem pontuado na sentença impugnada, não se tratou essencialmente de citação para integrar a lide, ao revés, os embargados, ora apelantes, comparecerem espontaneamente ao processo, circunstância que, diante da casuística retratada, não pode ser entendida como processo
angularizado
.

Tanto é assim que antes mesmo de o pedido de justiça da Embargante Viviane ter sido apreciado na origem, imediatamente os embargados apresentaram contestação na data de 03-02-2022 (id 184375655), o que, por si só não se entende por relação
angularizada
, justamente porque a relação surge com o despacho inicial cite-se e depende sempre da existência dos pressupostos processuais, sendo certo que o pagamento das custas é um deles.

Frisa-se, porque necessário, que sequer fora recebida a inicial, justamente frente o indeferimento liminar dos Embargos de Terceiros, pelo não pagamento das custas processuais (primeira sentença proferida no Id 184375672).

Não se olvide que os honorários advocatícios
regem-se
pelo princípio da causalidade, sendo que "
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito"

(Cândido Rangel Dinamarco, "Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, 3ª ed., Malheiros,
2003, p. 648).
Entretanto, como já amplamente exposto, diante da não
angularização
processual, não há se falar em sucumbência.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido.” (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021.)

Do referido acórdão, extrai-se que

“...eventual determinação de oitiva da outra parte, por consistir em inegável
error
in procedendo, não pode conduzir à condenação do autor a arcar com os ônus sucumbenciais ao argumento de que

houve a movimentação da máquina judiciária e a manifestação da parte contrária, sob pena de se impor ao demandante a responsabilidade por erro perpetrado pelo próprio Poder Judiciário”.
A mesma linha de intelecção se aplica ao caso em que o despacho inicial de citação sequer ocorreu, de modo que o comparecimento espontâneo dos embargados apelantes supriria tal ato, desde que a inicial dos Embargos de Terceiros tivesse sido recebida.

Do exposto, como não fora
angularizada
a relação processual, não há se falar em ônus
sucumb
e
nciais
da autora da ação, ora apelada.

Por derradeiro nem se diga que ocorreu trânsito em julgado do decisum proferido n
o
Id 90043161
, que havia condenado a apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, porque, frisa-se, foram sucessivas as petições dos próprios recorrentes, ora
“chamando o feito a ordem”, ora com a interposição de Embargos de Declaração, o que afasta violação ao artigo
494 do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação de
Viviane Vilela de Freitas
Malouf
(id 92115387), frente o não pagamento das custas do preparo, conforme certificado no id 184948693 e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação de
Stephan Duailibi Younes e Ronaldo de Castro Farias Santos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1º VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2
º VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023